Tribunal: STJ
Processo: 0008328-45.2008.8.26.0322
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1360015 - SP(2012/0275021-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: NELSON PENA E OUTROS
ADVOGADOS
: PEDRO EGÍDIO MARAFIOTTI - SP110669
GUILHERME LIMA BARRETO E OUTRO(S) - SP215227
RICARDO BIANCHINI MELLO E OUTRO(S) - SP240212
JOAO BATISTA XAVIER DA SILVA E OUTRO(S) - SP244454
FELIPE MARTINS FLORES E OUTRO(S) - SP309001
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO E OUTRO
(S) - PE020670
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bc48b8e0-dd53-4770-b688-548fdc34b599

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1360015 - SP(2012/0275021-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: NELSON PENA E OUTROS
ADVOGADOS
: PEDRO EGÍDIO MARAFIOTTI - SP110669
GUILHERME LIMA BARRETO E OUTRO(S) - SP215227
RICARDO BIANCHINI MELLO E OUTRO(S) - SP240212
JOAO BATISTA XAVIER DA SILVA E OUTRO(S) - SP244454
FELIPE MARTINS FLORES E OUTRO(S) - SP309001
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO E OUTRO
(S) - PE020670
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON PENA E
OUTROS em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma negou
provimento ao agravo interno, assim ementado (fl. 1851):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. MATÉRIA DE FATO. 1. A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial (
. 2. Agravo interno a que se
Súmula 7/STJ)
nega provimento.

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou o
do Código de Processo Civil ao se omitir em
art. 1.022
relação ao exame da correta qualificação jurídica da cobertura de danos físicos
prevista na Apólice do Seguro Habitacional, e os arts. 1.434 e 1.460 do Código Civil de
1916; 423 e 760 do Código Civil; 47, 48, 51, IV, e 54 do Código de Defesa do
Consumidor;
da
do Estatuto aprovado pelo Decreto
art. 12
Lei 5.762/1971; art. 20
;
VII, e
da
(fls. 1862-1866).
72.512/1973 art. 8,
art. 18
Lei 4.380/1964
Quanto à suposta ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
sustenta que há premissa equivocada no acórdão embargado quanto à incidência das
Documento eletrônico VDA55761488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: bce15fad-6dfa-4a7d-8cb0-bda9233178da

Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser conhecido o recurso
especial para analisar a correta qualificação jurídica da cobertura de danos físicos ao
imóvel, sem reexame de provas (fls. 1860-1865).
Argumenta, também, que a apólice de seguro habitacional possui natureza
normativa, equiparável a lei em sentido material, que impõe a cobertura dos vícios de
construção em razão da função social do seguro e da incidência do Código de Defesa
do Consumidor, havendo divergência jurisprudencial e relevância social da matéria (fls.
1867-1870).
Impugnação aos embargos apresentada às fls. 1879-1892, na qual a parte
embargada alega que não há vícios do
do Código de Processo Civil, sendo
art. 1.022
inadequada a via eleita, por se tratar de tentativa de rediscussão da matéria; sustenta
que incidem as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça e que há ausência de
cobertura dos vícios de construção por não serem eventos de causa externa, à luz da
Circular SUSEP
da Resolução CCFCVS
e do
do Código
111/1999,
349/2013
art. 784
Civil, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso (fls.
1881-1891).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
omissão quanto à análise da correta qualificação jurídica da cobertura de danos físicos
prevista na Apólice do Seguro Habitacional e a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça ao caso, além da existência de divergência jurisprudencial
e da natureza normativa da apólice (fls. 1860-1866).
Afirmou ainda violação dos arts. 1.434 e 1.460 do Código Civil de 1916; 423
e 760 do Código Civil; 47, 48, 51, IV, e 54 do Código de Defesa do Consumidor; art. 12
da
do Estatuto aprovado pelo Decreto
;
VII, e
Lei 5.762/1971; art. 20
72.512/1973 art. 8,
da
(fls. 1866-1868).
art. 18
Lei 4.380/1964
O julgado embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos. Os questionamentos da parte embargante quanto à aplicação
dos óbices das Súmulas 5 e
direcionam-se contra o cerne da compreensão
7/STJ
adotada pelo colegiado e não podem ser revistas sob o pretexto de que houve
emprego de premissa equivocada, pois o que se visa é rediscutir os fundamentos
adotados no acórdão.
Documento eletrônico VDA55761488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: bce15fad-6dfa-4a7d-8cb0-bda9233178da

Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: bce15fad-6dfa-4a7d-8cb0-bda9233178da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.360.015 / SP
Número Registro: 2012/0275021-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083284520088260322 103108 10312008 3220120080083286 83284520088260322
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NELSON PENA E OUTROS
ADVOGADOS
: PEDRO EGÍDIO MARAFIOTTI - SP110669
GUILHERME LIMA BARRETO E OUTRO(S) - SP215227
RICARDO BIANCHINI MELLO E OUTRO(S) - SP240212
JOAO BATISTA XAVIER DA SILVA E OUTRO(S) - SP244454
FELIPE MARTINS FLORES E OUTRO(S) - SP309001
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO E OUTRO(S)
- PE020670
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NELSON PENA E OUTROS
ADVOGADOS
: PEDRO EGÍDIO MARAFIOTTI - SP110669
GUILHERME LIMA BARRETO E OUTRO(S) - SP215227
Documento eletrônico VDA56087130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:05
Código de Controle do Documento: f93b0924-23f9-47b2-9185-fc17e466ddde

RICARDO BIANCHINI MELLO E OUTRO(S) - SP240212
JOAO BATISTA XAVIER DA SILVA E OUTRO(S) - SP244454
FELIPE MARTINS FLORES E OUTRO(S) - SP309001
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO E OUTRO(S)
- PE020670
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:05
Código de Controle do Documento: f93b0924-23f9-47b2-9185-fc17e466ddde